Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. VÍTIMA NEGOU AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação da confissão espontânea no crime de desacato, já reconhecido na sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Diante da prova oral (formada pelas declarações da vítima e das testemunhas) corroborada pelo laudo pericial que atesta a ocorrência de lesões corporais na vítima, não prospera o pedido defensivo de absolvição pelo delito do 129, § 9o, do Código Penal.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. As lesões apresentadas pela ofendida, descritas no laudo de exame de corpo de delito, e a prova oral demonstram que, mesmo admitindo-se ter agido em autodefesa, o réu se excedeu, não se restringindo a segurar a vítima no chão, mas sim a golpeando severamente.
5. Havendo fundadas dúvidas a respeito das ameaças contra a segunda vítima, mister a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Diante das declarações das vítimas de que a relação familiar com o acusado era tranquila até a ocorrência dos fatos e inexistindo outros elementos a desabonar a conduta social do réu, deve ser afastada sua valoração negativa.
7. Em relação ao “quantum” de aumento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. A confissão formal proferida perante autoridade judiciária impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
9. Tratando-se de pena inferior a quatro anos, de réu primário e havendo apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.